Tribunal: TJDFT
Processo: 0712443-40.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO BMG S/A. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ART. 6o DO CDC. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INFORMAÇÕES CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão cinge-se a aferir a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, qual seja, “cartão de crédito consignado”, na modalidade de reserva de margem consignável (RMC) e a consequente inexistência do respectivo débito, bem como pela condenação do banco réu à repetição em dobro das parcelas pagas desde a contratação. Em caráter subsidiário, se possível a conversão do empréstimo feito via cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado comum, além de indenização por dano moral.
2. Por ocasião da contratação do cartão de crédito na modalidade consignado, o consumidor teve acesso a todos os dados atinentes ao contrato, tendo concordado com os termos fixados, com vontade livre e desembaraçada, não podendo se valer do Judiciário para modificar cláusulas contratuais sem que ser verifique abusividade no caso concreto.
3. Os termos contratuais foram redigidos de forma clara e expressa, em destaque e de fácil compreensão, não havendo como confundi-los com a contratação de empréstimo consignado, tampouco cogitar a violação à boa-fé e ao dever de informação da instituição financeira.
4. É inverossímil que, passados mais de 8 anos após ter usufruído das vantagens desse tipo de contrato e recebido os créditos, efetuado saques e compras, venha, por meio desta ação, ajuizada somente em 2023, o consumidor alegar vício de vontade, com a consequente nulidade do contrato, o que não se afigura razoável, em manifesto descompasso com a boa-fé objetiva.
5. Ao optar pelo pagamento mínimo da fatura do cartão, o consumidor ficou submetido à cobrança de encargos contratuais, notadamente, pelos juros moratórios, que nos cartões de crédito são elevados e os bancos não estão sujeitos à Lei de Usura. O recorrente tinha, como opção, o pagamento do valor integral das faturas, mas não o fez, ingressando mês a mês na inadimplência.
6. Não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. Ante a ausência de ilegalidade, resta prejudicado o exame da pretensão à indenização por dano moral.
7. Inexistindo ilicitude ou vício de consentimento na contratação, não há razão que justifique a imposição à instituição financeira credora de obrigação de receber o pagamento da dívida de forma diversa da pactuada.
8. Não se divisando qualquer ilicitude ou abusividade contratual, está prejudicado o exame dos pedidos de repetição em dobro de indébito e condenação por dano moral.
9. Recurso conhecido e desprovido.